Tribunal: TJSP
Processo: 2333185-48.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO TEMPORÁRIA. A decisão que decretou a prisão temporária do paciente ainda não cumprida, encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos de materialidade e indícios de autoria extraídos dos laudos periciais, depoimentos e demais provas coligidas aos autos. A defesa apresentou relatórios de localização e linha do tempo do paciente (operadora de

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO TEMPORÁRIA. A decisão que decretou a prisão temporária do paciente ainda não cumprida, encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos de materialidade e indícios de autoria extraídos dos laudos periciais, depoimentos e demais provas coligidas aos autos. A defesa apresentou relatórios de localização e linha do tempo do paciente (operadora de telefonia e sistema "Sem Parar"), cuja análise aprofundada não pode ser realizada nesta via estreita, por exigir reexame de matéria fático-probatória. ORDEM DENEGADA.